Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704164-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: E. F. S. A. REPRESENTANTE: JONATAN CARLOS SOARES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de intimação pessoal do representante do autor, tendo em vista a obrigação de prestar contas constante da decisão ID 14864527. Expeça-se Mandado de Intimação urgente para ser cumprido no Plantão Judicial diante da situação peculiar. Mantenha-se os autos incluso na pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator